Tribunal: TJSP
Processo: 2287461-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
r municipal que cria cargo de Consultor Jurídico do Município de Fartura, com funções de planejamento estratégico das ações governamentais e de interlocução perante a Procuradoria Jurídica Municipal para implementação das diretrizes almejadas pelo chefe do poder executivo. Possibilidade. Prevalência da autonomia municipal. Ausência de obrigação de obedecer aos mesmos parâmetros da Constituição Estadual (artigos 98 e 99) para instituição de sua Consultoria Jurídica. Poder de auto-organização decorrente da autonomia do ente federativo. Precedentes deste OE e do STF. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287461-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei complementar municipal que cria cargo de Consultor Jurídico do Município de Fartura, com funções de planejamento estratégico das ações governamentais e de interlocução perante a Procuradoria Jurídica Municipal para implementação das diretrizes almejadas pelo chefe do poder executivo. Possibilidade. Prevalência da autonomia municipal. Ausência de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei complementar municipal que cria cargo de Consultor Jurídico do Município de Fartura, com funções de planejamento estratégico das ações governamentais e de interlocução perante a Procuradoria Jurídica Municipal para implementação das diretrizes almejadas pelo chefe do poder executivo. Possibilidade. Prevalência da autonomia municipal. Ausência de obrigação de obedecer aos mesmos parâmetros da Constituição Estadual (artigos 98 e 99) para instituição de sua Consultoria Jurídica. Poder de auto-organização decorrente da autonomia do ente federativo. Precedentes deste OE e do STF. Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2287461-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARTURA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FARTURA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MÁRCIO BÁRTOLI (COM
DECLARAÇÃO), RICARDO ANAFE, MOACIR PERES, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, JACOB VALENTE, CLÁUDIO GODOY E
MOREIRA VIEGAS. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O EXMO. SR.
DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2287461-31.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARTURA ;PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FARTURA
.
VOTO No 40997
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Lei complementar municipal que cria cargo de Consultor
Jurídico
do Município de Fartura, com funções de
planejamento estratégico das ações governamentais e de
interlocução perante a Procuradoria Jurídica Municipal para
implementação das diretrizes almejadas pelo chefe do poder
executivo. Possibilidade. Prevalência da autonomia municipal.
Ausência de obrigação de obedecer aos mesmos parâmetros da
Constituição Estadual (artigos 98 e 99) para instituição de sua
Consultoria Jurídica. Poder de auto-organização decorrente da
autonomia do ente federativo. Precedentes deste OE e do STF.
Ação improcedente.
Visto.
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, impugnando a expressão
"Assessor Jurídico" prevista no Anexo VIII da Lei Complementar no 05, de 26
de março de 2009, e na Lei complementar no 11, de 06 de junho de 2014, do
município de Fartura.
Argumenta, em apertada síntese, que há ofensa aos arts.
98, 99, 100, 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado; que o cargo,
inicialmente denominado "Assistente Jurídico" e posteriormente alterado para
"Consultor Jurídico" envolve atividade de natureza técnica e profissional,
devendo ser de provimento através de concurso público; que se encontra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito da advocacia pública, que igualmente é reservada aos profissionais que
tenham ingressado no quadro de servidores pelo sistema de mérito; que o
caso tampouco permite o provimento em comissão por não retratar funções de
assessoramento, chefia e direção.
A Câmara Municipal de Fartura deixou transcorrer o prazo
sem
manifestação
(fl.
690);
a
Municipalidade
defende
a
plena
constitucionalidade das leis questionadas (fl. 682/685), no que é seguida pela
douta PGE (fl. 674/680). A PGJ ratifica o pedido inicial (fl. 693/699, parecer).
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com o devido respeito aos posicionamentos em
sentido contrário, improcede a ação, que procura obrigar o município de
Fartura a prover o cargo de Consultor Jurídico por meio de concurso público e
não como cargo de livre comissionamento, nos termos da Lei Complementar
Municipal 05, de 26.03.2009 e Lei Complementar Municipal no 11, de
06.06.2014, no sentido de ser livre a nomeação e a exoneração do Consultor
Jurídico.
Abalizado precedente deste Colendo Órgão Especial
definiu que o município, como ente federativo dotado de autonomia própria,
não está “obrigado a obedecer os mesmos parâmetros da Constituição
Estadual (artigos 98 e 99) para instituição de sua Procuradoria Jurídica”, sendo
“razoável concluir que o Estado não lhes pode impor, no que diz respeito ao
seu poder de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas
na Constituição Federal” (ADIn no 2053888-54.2017.8.26.0000, Relator o
eminente Des. FERREIRA RODRIGUES; 18.10.2017; v.u.).
No mesmo sentido o posicionamento do E. STF:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.
DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
AUTONOMIA MUNICIPAL.
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de
que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-
organização dos municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores
previstos na Constituição Federal (...). 3. Agravo interno a que se nega
provimento”
(RE no 883446 AgR/SP Relator Min. Roberto Barroso, j.
26.5.2017, 1a Turma).
Assim também manifestou-se a ínclita Procuradora Geral
do Estado, Dra. Maria Lia Pinto Porto Corona, a fl. 680 concluindo que “... a
pretensão de obrigar os municípios a seguir o modelo de organização da
Advocacia Pública do Estado de São Paulo mostra-se em desconformidade
com a Constituição Federal, que adotou a forma federativa de Estado e
delimitou os parâmetros para o exercício da autonomia dos membros da
Federação”.
E percebe-se que as funções previstas para o cargo de
Consultor Jurídico do Município de Fartura envolvem conhecimentos técnicos,
no auxílio especializado à tomada de decisões dos chamados programas
normativos finalísticos, em que se abrem grandes campos de avaliação e de
opções discricionárias dos agentes públicos, sendo a nomeação derivada do
vínculo de confiança entre a autoridade e o servidor.
As atribuições do cargo previsto no inciso I do art. 2o da
Lei Complementar no 11/14 exigem vínculo especial de confiança que
justificam o regime de livre nomeação e exoneração, conquanto comissionados.
E não se deve exceder nas restrições aos Municípios
(onde efetivamente se vive, não em entes abstratos como o Estado-membro
ou a União), ou o próprio conceito e a finalidade da federação, de uma efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federação, esvaziar-se-iam. A autonomia municipal qualifica-se “como pedra
angular da organização político-jurídica da Federação brasileira” (STF Pleno,
ADIn 687-PA, rel. Min. Celso de Mello, j. 2.2.1995, v.u., DJU 10.2.2006, p. 5;
JSTF 326/24).
Ou seja, e em suma, não cabe aos Estados-membros
impor padrões de conduta aos Municípios e inexiste a reprodução obrigatória,
por estes, do modelo de organização da Advocacia Pública do Estado de São
Paulo. Não há como agravar os parâmetros limitadores previstos na
Constituição Federal, de modo a ofender o federalismo pátrio.
Com a devida vênia, por fim, a hipótese não é a mesma
da criação, não obrigatória em face da ausência do princípio da simetria, do
cargo de Advogado Público Municipal mas que, se criado, obriga à ocupação
do
cargo mediante concurso público, como decidido na ADIn no
2203219-13.2017.8.26.0000, relator o eminente Desembargador Beretta da
Silveira, j. de 30.10.2018.
No caso concreto o Consultor Jurídico do Município de
Fartura é na verdade o Gestor de Negócios Jurídicos (ou Secretário), com
nítida natureza política e portanto com a necessidade de se estar afinado às
diretrizes político-administrativas do Chefe do Executivo. Não existe, na
estrutura administrativa da Prefeitura de Fartura, o cargo específico de Gestor
Jurídico, ocupando assim o Consultor Jurídico o cargo equivalente, com
funções, como dito, de natureza técnica, mas também de assessoramento
direto ao Prefeito.
Como se percebe, as funções têm o condão de
assessoramento direto ao Executivo, como coordenar, controlar e delinear a
orientação jurídica a ser seguida pelo Poder Executivo, desenvolver atividades
de consultoria e assessoramento jurídicos e/ou defender em Juízo os
interesses da administração, tudo a demonstrar o vínculo, a relação de fidúcia
entre nomeante e nomeado, atendidos assim aos requisitos do Tema no 1010
da Repercussão Geral do E.STF, pois se trata de cargo de chefia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assessoramento e está presente “a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado”, além de estarem descritas as
atribuições dos cargos em comissão de forma clara e objetiva na própria lei
que o instituiu.
E o citado inciso I do art. 2o da Lei Complementar no
11/14, que disciplina a atividade em “Assessorar o Gabinete do Prefeito no
planejamento estratégico das ações governamentais, em especial nas
prioridades de atuação preventiva e repressiva a eventuais desvirtuamentos
dos princípios descritos no art. 37 da Constituição Federal, atuando como
interlocutor perante a Procuradoria Jurídica Municipal, determinando a esta, as
diretrizes almejadas pelo Chefe do Poder Executivo”, mostra bem a natureza
técnica mas também política das funções previstas.
O que releva, com o respeito devido, não é o nome
escolhido para o cargo, se de Assessor ou Consultor Jurídico. Importa verificar
as funções previstas, e ter sido estabelecido o “planejamento estratégico das
ações governamentais e de interlocução perante a Procuradoria Jurídica
Municipal para implementação das diretrizes almejadas pelo Chefe do Poder
Executivo” denota cargo político e alinhado à administração específica do
Prefeito nomeante, justificando o livre comissionamento.
Em suma, cargo de confiança, político, de gestão dos
negócios jurídicos e assessoria direta ao Prefeito, sem similitude com
Advocacia Pública e passível de nomeação livre comissionada, pelo que,
respeitados os argumentos do autor ministerial, não se vislumbra a
necessidade de o Consultor Jurídico ser necessariamente integrante de
carreira ou ser o cargo provido por concurso público.
3. Pelo exposto, julga-se improcedente a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2287461-31.2019.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Procurador-Geral de Justiça
Declaração de voto no 42.492
1. Adotado o relatório constante do voto do E.
Relator, Des. Soares Levada, ouso divergir do posicionamento
exposto por Sua Excelência, porquanto entendo existir vício de
inconstitucionalidade nas expressões e dispositivos legais que
cuidam da instituição do cargo de livre provimento em comissão
questionado na presente ação. É patente, a meu ver, a infringência
ao quanto disposto nos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos I, II e
V, e 144, todos da Constituição Estadual.
2.
Extrai-se
dos
autos
que
o
cargo
comissionado sob exame foi introduzido no ordenamento jurídico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Fartura por meio da Lei Complementar n° 05, de 26 de
março de 2009, mais precisamente em seu Anexo VIII, recebendo,
de início, a denominação de “Assistente Jurídico”, sem qualquer
descrição legal de suas atribuições (fls.183 e 196).
Conforme noticiado no protocolado juntado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, após recomendações ministeriais
expedidas com o intuito de sanar irregularidades quanto a esse e
outros aspectos da gestão de pessoal do Município em questão, por
meio das alterações promovidas pela Lei Complementar n° 11, de
06 de junho de 2014, além de modificada sua nomenclatura, foram
finalmente descritas, em lei, as atribuições do cargo ora analisado
(fls.376/377). Confira-se o teor deste último diploma normativo:
“Artigo 1°. Fica introduzida a seguinte alteração
no quadro dos cargos e provimento em comissão constante do
Anexo VIII da Lei Complementar n° 05/09, de 26 de março de
2.009, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos,
carreiras e vencimento da Administração direta e indireta do
Município de Fartura, e dá outras providências, com as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriores:
I A denominação do cargo de “ASSISTENTE
JURÍDICO” fica alterada, passando o cargo a ser identificado pelo
título “CONSULTOR JURÍDICO”, mantidos os vencimentos, a
quantidade e a referência.
Artigo 2°. Ficam instituídas para o cargo de
provimento em comissão a que se refere o inciso I do artigo 1°
desta Lei, as seguintes atribuições:
I
Assessorar o Gabinete do Prefeito no
planejamento estratégico das ações governamentais, em especial
nas prioridades de atuação preventiva e repressiva a eventuais
desvirtuamentos dos princípios descritos no artigo 37 Constituição
Federal, atuando como interlocutor perante a Procuradoria Jurídica
Municipal, determinando a esta, as diretrizes almejadas pelo Chefe
do Poder Executivo.
Artigo 3°. Fica instituído para o cargo de
provimento em comissão a que se refere o inciso I do artigo 1°
desta lei, o seguinte requisito:
I Curso superior em direito e inscrição válida
e em vigor da Ordem dos Advogados do Brasil OAB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo
4°.
As
despesas
decorrentes
da
execução da presente Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias
próprias
constantes
do
orçamento
vigente,
suplementadas se necessário.
Artigo 5°. Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.”
3. Respeitado o posicionamento contrário,
entendo haver flagrante inconstitucionalidade na expressão que
prevê o cargo em comissão de “Assistente Jurídico”, posteriormente
denominado como “Consultor Jurídico”, constante das Leis
Complementares do Município de Fartura, acima destacadas.
Com efeito, da simples leitura das atribuições
legais de mencionado cargo infere-se que, além de possuir funções
com notável grau de generalidade atuação como “interlocutor”
do Prefeito Municipal perante a Procuradoria Jurídica Municipal e
assessoramento do Chefe do Executivo no “planejamento
estratégico das ações governamentais” , seu ocupante exercerá
atividades muito semelhantes àquelas típicas da advocacia
pública, o que se torna ainda mais claro pela exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia e vigente inscrição do agente público na Ordem dos
Advogados do Brasil.
Ocorre que, em razão da expressa previsão
dos artigos 98 a 100 da Constituição do Estado de São Paulo
aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da Constituição
Estadual
a advocacia pública deverá ser exercida por
profissional cuja investidura no cargo se dê mediante prévia
aprovação em concurso público.
Nesse sentido, cumpre citar os artigos 98, §2°,
e 99, incisos I, II, III, IV, V e VIII, todos da Constituição Paulista,
cujos teores evidenciam, (i) além da exigência de concurso para o
devido provimento dos cargos de advocacia pública, (ii) o fato de
que as atribuições conferidas ao “Consultor Jurídico” se
identificam, em muitos pontos, com as funções de Procurador
Jurídico.
Veja-se,
a
propósito:
“Artigo
98
-
A
Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza permanente,
essencial à administração da justiça e à Administração Pública
Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável pela
advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
(...)
2o - Os Procuradores do Estado, organizados
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e
a consultoria jurídica na forma do "caput" deste artigo.”.
“Artigo 99 - São funções institucionais da
Procuradoria Geral do Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o
Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto
as universidades públicas estaduais;
II - exercer as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades
autárquicas a que se refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o
Tribunal de Contas;
IV - exercer as funções de consultoria
jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnico-legislativo ao Governador do Estado;
(...)
VIII
-
prestar
assistência
jurídica aos
Municípios, na forma da lei;”
4. Vale ressaltar, além disso, que a simples
inserção de expressão que atribua ao cargo comissionado a função
de “assessoramento” do Chefe do Poder Executivo não é o
suficiente para credenciar, de forma inquestionável, o cargo em
análise como de livre provimento em comissão, nos termos do
artigo 115, incisos II e V, da Constituição Paulista.
Como assentado, além da coincidência com
as funções de advocacia pública notadamente no que concerne
às atividades de planejamento e consultoria jurídica , o exame de
suas atribuições revela, também, a natureza preponderantemente
técnica das atividades a serem desempenhadas por seus possíveis
ocupantes, não havendo dúvida quanto à dissonância com o
permissivo constitucional relacionado aos cargos passíveis de livre
provimento e exoneração.
Resta clara, dessa forma, a violação aos
artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos I, II e V, e 144, todos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Estadual.
5. Corroborando referida conclusão, invoca-se
o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
relativo a casos em que debatida a inconstitucionalidade de cargos
de provimento em comissão destinados ao assessoramento jurídico
do
Poder
Executivo:
“Constitucional.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Anexo II da Lei Complementar 500, de 10 de
março de 2009, do Estado de Rondônia. Erro material na
formulação do pedido. Preliminar de não-conhecimento parcial
rejeitada. Mérito. Criação de cargos de provimento em comissão
de assessoramento jurídico no âmbito da administração direta.
Inconstitucionalidade. 1. Conhece-se integralmente da ação direta
de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição
inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material
quanto à indicação da norma impugnada. 2. A atividade de
assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de
ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo
ingresso depende de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária
qualificação
técnica
e
independência
funcional
desses
especiais agentes públicos. 3. É inconstitucional norma
estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o
desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no
âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga
procedente”1.
Da
mesma
forma:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEI ESTADUAL No 8.186/2007
(ALTERADA PELAS LEIS no 9.332/2011 e 9.350/2011) DO
ESTADO DA PARAÍBA: ART. 3o, INCISO I, ALÍNEA “A” (“na
elaboração de documentos jurídicos”) E ANEXO IV, ITENS NS. 2 A
21 (NAS PARTES QUE CONCERNEM A CARGOS E A FUNÇÕES
DE CONSULTORIA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICOS)

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
FUNÇÕES
INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO

APARENTE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS
RESERVADAS A PROCURADORES DO ESTADO E DO
DISTRITO FEDERAL PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA (ART. 132)
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA
1 STF Tribunal Pleno ADIN 4261 Rel. Ayres Britto j. 02.08.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETENSÃO CAUTELAR MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E DO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA

DECISÃO
CONCESSIVA
DE SUSPENSÃO
CAUTELAR
DE
EFICÁCIA
DAS
NORMAS
IMPUGNADAS
INTEIRAMENTE REFERENDADA, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO. O
SIGNIFICADO E O ALCANCE DA REGRA INSCRITA NO ART. 132
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: EXCLUSIVIDADE E
INTRANSFERIBILIDADE, A PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO
DA
ADVOCACIA
DE
ESTADO,
DAS
FUNÇÕES
CONSTITUCIONAIS DE PROCURADOR DO ESTADO E DO
DISTRITO FEDERAL. É inconstitucional o diploma normativo
editado pelo Estado-membro, ainda que se trate de emenda à
Constituição estadual, que outorgue a exercente de cargo em
comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da
Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder
Executivo local, de atribuições inerentes à representação
judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de
assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem
prerrogativa
institucional
outorgada,
em
caráter
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria
Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Magistério da doutrina. A extrema relevância das funções
constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do
Distrito Federal, também), notadamente no plano das atividades de
consultoria jurídica e de exame e fiscalização da legalidade
interna dos atos da Administração Estadual, impõe que tais
atribuições sejam exercidas por agente público investido, em
caráter efetivo, na forma estabelecida pelo art. 132 da Lei
Fundamental da República, em ordem a que possa agir com
independência e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo
Chefe do Poder Executivo local pelo fato de haver exercido,
legitimamente e com inteira correção, os encargos irrenunciáveis
inerentes às suas altas funções institucionais. (...).2”.
6. Na mesma direção, tem decidido, de forma
majoritária e reiterada, este Órgão Especial: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 1.262, de 20 de abril de 1998;
Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; expressões 'Assessor de
Finanças',
'Auxiliar
de
Serviços
Gerais'
e
'Operador
de
2 ADI 4843 MC-ED-Ref, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014,
Processo Eletrônico DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Computador', constantes do art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18
de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de setembro de 2010; Lei
Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e Lei n. 2.229, de 24 de
março de 2017, todas do Município de Severínia. CRIAÇÃO DE
CARGOS EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES.
A descrição das atribuições é imprescindível para possibilitar o
controle dos preceitos constitucionais e deve ser realizada no
momento da criação do cargo. Tema n. 1.010 de repercussão geral.
Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual. CARGOS DE ASSESSORIA JURÍDICA
QUE
NÃO
PODEM
SER
PREENCHIDOS
SEM
PRÉVIO
CONCURSO PÚBLICO. Desrespeito aos artigos 98, 99 e 100 da
Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.” (Direta de Inconstitucionalidade
2006084-85.2020.8.26.0000;
Relator:
Moacir
Peres;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 02/09/2020).
Igualmente:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Declaração de inconstitucionalidade
do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016,
na redação dada pela Lei Complementar n. 01, de 19 de junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e
Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor
Financeiro contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da
Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da Câmara Municipal de
Cajobi
Cargo de confiança e de comissão que possuem
aspectos conceituais diversos Afronta aos artigos 111, 115,
incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual
Ação
procedente.”
(Direta
de
Inconstitucionalidade
2061757-63.2020.8.26.0000; Relator: Antonio Carlos Malheiros;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 02/09/2020).
Ainda:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Expressões: Assessor Jurídico e
Chefe Jurídico, constantes, respectivamente, nos Anexos I e II das
Leis 1.484/2005 e 4.083/2017 do Município de São João da Boa
Vista, que estabelecem atribuições próprias da Advocacia Pública
por ocupantes de cargos exclusivamente comissionados -
CARGOS JURÍDICOS
Atividades de advocacia pública,
inclusive
de
assessoria
e
consultoria,
e
respectivas
chefias/diretorias, que devem ser reservadas para profissionais
de carreira, submetidos ao crivo do concurso público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes
-
Circunstância
em
que
no
IRDR
no
2229223-53.2018.8.26.0000, julgado em 06/02/2019 no Colendo
Órgão Especial do TJSP, ficou registrada a tese jurídica adotada
pelo colegiado sobre a impossibilidade de chefia ou direção das
atividades da procuradoria municipal por pessoa estranha à carreira
Dispositivos impugnados que vulneram os artigos 98, 99,
100, 111 e 144 da Constituição Estadual Arrastamento, nesse
contexto, do § 3o do artigo 2o da Lei 1.484/2005, que previa a forma
de remuneração do Assessor Jurídico MODULAÇÃO Notícia de
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério
Público de São Paulo para a exoneração dos ocupantes dos cargos
objurgados até 30/05/2020 Atribuição de efeitos 'ex nunc' no dia
seguinte da referida data - Ação julgada procedente, com
modulação.”
(Direta
de
Inconstitucionalidade
2274273-68.2019.8.26.0000;
Relator:
Jacob
Valente;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 17/06/2020).
No mesmo sentido: “I. Cargos de "Assessor
Jurídico" e "Procurador Geral", regulados pelo artigo 13, caput, e
anexo I, da Lei n° 2.508/2011, do Município de Itirapina, e pelo
artigo 81, inciso VII, da Lei Orgânica do referido Município. II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Assessor Jurídico". Atribuições que correspondem ao
exercício de atividades características de advocacia pública.
Funções de cunho notadamente técnico e burocrático.
Ausência de características próprias de chefia, direção ou
assessoramento.
Inconstitucionalidade.
Necessidade
de
concurso público para seu adequado provimento. Infringência
aos arts. 98, 99, 100, 111, 115, I, II e V, e 144, todos da CE.
Doutrina. Precedentes do STF e deste Colegiado. III.
"Procurador Geral". Declaração parcial de inconstitucionalidade,
sem redução de texto, a fim de excluir a possibilidade de que
referido cargo seja ocupado por agente que não seja Procurador do
Município, prévia e efetivamente investido em suas funções por
meio do sistema de mérito, sob pena de violação ao art. 99, da CE.
Precedentes deste Órgão Especial. Apesar da inaplicabilidade do
princípio da simetria para definir a forma de organização e
composição dos órgãos municipais de advocacia pública, o cargo
de chefia e direção da Procuradoria Municipal, ainda assim, deve
ser ocupado por integrante da mencionada carreira. Atribuições
típicas de advocacia pública e necessidade de resguardo da
autonomia funcional do referido agente justificam tal conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequente impossibilidade de se tratar de cargo puramente
comissionado. Precedentes. Registrada a aparente instabilidade
jurisprudencial no STF a respeito da matéria, destaca-se a
existência de recente decisão confirmando o entendimento ora
adotado em caso similar (ARE 1.064.462/SP), além de outros
precedentes que o corroboram. Pedido julgado parcialmente
procedente, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa-fé pelos agentes públicos enquanto vigentes as normas ora
invalidadas.”
(Direta
de
Inconstitucionalidade
2066471-03.2019.8.26.0000; minha Relatoria; Órgão Especial; Data
do Julgamento: 18/09/2019).
7. De mais a mais, importante relembrar que,
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.041.210/SP, o
Supremo Tribunal Federal fixou quatro critérios básicos para
aferição da compatibilidade do cargo em comissão com o
ordenamento constitucional, quais sejam: “a) A criação de cargos
em comissão somente se justifica para o exercício de funções de
direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número
de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade
com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os
criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.”3
No caso em apreço, dentre as balizas
interpretativas estabelecidas pela Suprema Corte, ganha destaque
aquela relacionada à exigência de que “as atribuições dos cargos
em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na
própria lei que os instituir”, o que não se constata pelo exame da lei
complementar municipal acima transcrita.
Isso porque, de forma vaga e indesejavelmente
aberta, o diploma combatido estabelece competir ao “Consultor
Jurídico” assessorar o Gabinete do Prefeito “no planejamento
estratégico das ações governamentais, em especial nas prioridades
de atuação preventiva e repressiva a eventuais desvirtuamentos
dos princípios descritos no artigo 37 Constituição Federal”, e atuar
como “interlocutor perante a Procuradoria Jurídica Municipal”, sem,
3 Tema no 1.010 - RE 1041210, Rel. Min. Dias Tóffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, veicular qualquer outra especificação acerca de seu
âmbito de atuação na estrutura administrativa da municipalidade.
Indubitável,
portanto,
também
por
tal
fundamento, que o cargo de “Consultor Jurídico” se revela
incompatível com o ordenamento constitucional vigente, eis que,
além dos vícios já aludidos, a descrição de suas atribuições se
mostra demasiadamente genérica, característica que não se
harmoniza com o regime de livre provimento e exoneração típico
dos cargos em comissão.
8. Por fim, cumpre assinalar que o presente
entendimento não representa afronta à capacidade de auto-
organização dos Municípios, mediante suposta imposição de
observância ao modelo da advocacia pública estadual adotado pela
Constituição Paulista.
Afinal,
de
acordo
com
a
jurisprudência
sedimentada neste Órgão Especial4, não há que se aplicar o
princípio da simetria quanto às formas de organização e
composição dos órgãos de advocacia pública municipais, as
chamadas Procuradorias Municipais.
4 Conforme registrado em voto da lavra do E. Desembargador Ricardo Anafe nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2015597-48.2018.8.26.0000, julgada em 25 de julho 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, constata-se que as atribuições e a
qualificação previstas para o cargo de “Assistente Jurídico”,
posteriormente denominado “Consultor Jurídico” do Município de
Fartura, consistem em práticas corriqueiras e características da
advocacia pública, de modo que, em razão dessa inegável
correspondência de funções e das características técnicas
inerentes a seu exercício, é imprescindível que seu provimento se
dê por meio de concurso público.
Assim, respeitada a autonomia municipal para
dispor de forma independente acerca da estrutura e, até mesmo, da
existência de seus órgãos de advocacia pública, entendo que o
cargo impugnado na presente ação direta deve ser provido através
do sistema de mérito.
9. Por tais motivos, julgo descabido acolher a
tese a sustentar que o cargo de “Coordenador Jurídico”
representaria, em termos simplificados, a figura de um “Gestor de
Negócios Jurídicos” ou “Assessor de Gestão”, na medida que, (i)
além de indesejavelmente genéricas, (ii) suas atribuições legais
se confundem, em diversos aspectos, com funções de
assessoramento jurídico típicas da advocacia pública, (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuindo, além disso, cunho preponderantemente técnico, tal
como assinalado pela assessoria jurídica da Câmara de
Vereadores do Município de Fartura no parecer de fls.647/649.
10. Com respaldo na jurisprudência pacífica do
Colegiado, acima examinada, no artigo 27 da Lei 9.868/99, e em
respeito à segurança jurídica e à necessidade de reordenamento,
ainda que mínimo, da estrutura funcional do Poder Público do
Município de Fartura, (a) deve ser impedida a repetição dos
valores recebidos de boa-fé pelo agente beneficiado pelas normas
que dão sustentáculo ao cargo ora declarado inconstitucional, (b)
concedendo-se, ainda, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
que os efeitos da presente decisão passem a incidir.
11. Ante o exposto, por este voto, julga-se
procedente o pedido da ação direta para declarar a
inconstitucionalidade das expressões que instituem o cargo em
comissão de “Assistente Jurídico”/“Consultor Jurídico”, insertas
nas Lei Complementares n° 05/09 e n° 11/14, ambas do Município
de Fartura, por infringência aos artigos 98, 99, 100, 111, 115,
incisos I, II e V, e 144, todos da Constituição Paulista, com ressalva;
modulam-se os efeitos da presente decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 56.446
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o
2287461-31.2019
Comarca: São Paulo
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessados:
Prefeito
do
Município
de
Fartura e Presidente da Câmara Municipal de Fartura
Relator: Des. Soares Levada
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis Complementares
no 5/2009 e 11/2014, do Município de Fartura. Criação de cargo de
Consultor Jurídico do Prefeito Municipal. Funções de assessoria ao
Gabinete do Prefeito no planejamento estratégico das ações
governamentais, em especial nas prioridades de atuação preventiva e
repressiva a eventuais desvirtuamentos dos princípios descritos no
art. 37 da Constituição Federal, atuando como interlocutor perante a
Procuradoria Jurídica Municipal, determinando a esta, as diretrizes
almejadas pelo Chefe do Poder Executivo. Atividades que não se
demonstram de caráter meramente técnico e burocrático. Consultoria
de gestão ao edil que caracteriza cargo em comissão. Típico exemplo
de função de assessoramento, justificando a necessidade de especial
relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico,
conforme disposto pelo art. 115, V da Constituição do Estado de São
Paulo, nos moldes do art. 37, II e V, da Constituição Federal. Ausência
de usurpação de funções específicas da Procuradoria Municipal.
Incorrência, in casu, de hierarquia entre o Consultor Jurídico e a
Procuradoria Municipal, ademais. Depoimento do Consultor Jurídico
colhido, a evidenciar funções de assessoramento. Organograma da
estrutura administrativa municipal a determinar o locus funcional do
Consultor Jurídico em relação de assessoramento ao Prefeito. Cargo
de livre nomeação pelo edil, sem vínculo efetivo à administração
municipal. Função de assessoramento ao gestor que caracteriza
relação de confiança típica à excepcional nomeação ad nutum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Municipal, ademais, que dispõe de Procurador admitido
por concurso público para provimento de cargo efetivo. Inocorrência
de vício constitucional. Precedentes atuais deste C. Órgão Especial e
do e. Supremo Tribunal Federal. Declaração de voto vencedor,
convergente ao do e. Relator sorteado, para declarar constitucionais
as normas impugnadas.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Meu voto é CONVERGENTE ao do e. Relator,
Desembargador Soares Levada.
A ação direta de inconstitucionalidade deve mesmo ser
julgada improcedente.
Afinal, o cargo de “Consultor Jurídico” da Prefeitura
Municipal de Fartura, criado inicialmente com a nomenclatura de
“Assistente Jurídico”, pela Lei Complementar Municipal no 5/09,
posteriormente alterado para o termo atual pela Lei Complementar
Municipal no 11/14, não se encontra eivado de qualquer vício de
inconstitucionalidade.
Quanto às funções que lhe são atribuídas, encontram-se
descritas no art. 2o da Lei Municipal Complementar no 11/14:
“Assessorar o Gabinete do Prefeito no planejamento estratégico das
ações governamentais, em especial nas prioridades de atuação
preventiva e repressiva a eventuais desvirtuamentos dos princípios
descritos no art. 37 da Constituição Federal, atuando como interlocutor
perante a Procuradoria Jurídica Municipal, determinando a esta, as
diretrizes almejadas pelo Chefe do Poder Executivo.”.
A respeito, o depoimento do “Consultor Jurídico” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Fartura esclarece de forma objetiva o cerne de sua
atuação, consistente em assessorar o edil quanto a (i) planejamento de
ações da Prefeitura Municipal; (ii) consulta e auxílio quanto à
implementação das “ideias” do Prefeito relativas à administração da
cidade; e (iii) interlocução com outros órgãos, vereadores e a Procuradoria
Municipal, destacando que suas funções se desvelam dentro de um
âmbito de consultor da administração.
De modo que não atua dentro do escopo da Procuradoria
Municipal e tampouco exerce as atividades técnicas respectivas.
A respeito, as informações prestadas pelo edil, f. 113 e
682/685, esclarecem que o Município conta com apenas um Procurador
Municipal, este admito por concurso público para provimento de cargo
efetivo.
De outro turno, o organograma da administração
municipal, constante da seção de transparência do sítio eletrônico de
Fartura, desvela que o “Consultor Jurídico” está atrelado apenas ao
Prefeito Municipal, sem relação funcional com qualquer outra
secretaria ou instituição municipal5.
Destaque-se não haver, 'in casu', relação de hierarquia
entre o Consultor Jurídico e a Procuradoria Municipal de Fartura e
tampouco o exercício de atividades específicas desta por aquele.
Assim, todos os elementos e documentos evidenciam que
o cargo de Consultor Jurídico do Município de Fartura se enquadra
como uma função de assessoramento ao edil, em uma relação de
proximidade ao gestor público, com a pretensão de apontar-lhe a
viabilidade administrativa e jurídica das implementações pretendidas,
tudo conforme autorizado pelo art. 37, II e V, da Constituição Federal, e
pelo art. 115 da Constituição Bandeirante.
5 < https://fartura.sp.gov.br/organogramas/ORGANOGRAMA2.pdf>, acessado aos 11.set.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este, enfim, o entendimento doutrinário:
“Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de
ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da
relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante.
Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de
confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram
estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los
dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do
titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo
critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são
considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF). É
importante acentuar que cargos em comissão somente podem destinar-
se a funções de chefia, direção e assessoramento, todas elas de
caráter específico dentro das funções administrativas. Resulta daí, por
conseguinte, que a lei não pode criar tais cargos para substituir outros
de cunho permanente e que devem ser criados como cargos efetivos,
exemplificando-se com os de perito, auditor, médico, motorista e
similares. Lei com tal natureza é inconstitucional por vulnerar a
destinação dos cargos em comissão, concebida pelo Constituinte (art.
37, V, CF).”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manuel de Direito
Administrativo, 31a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
407).
Em conformidade ao e. Supremo Tribunal Federal:
“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela
Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o
regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão
geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o
tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de
ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou
provas e títulos e somente se justifica quando presentes os
pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a
jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe:
a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia
ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o
número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade
com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os
institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam
descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há
repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a
pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência
disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a
seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o
número
de
cargos
comissionados
criados
deve
guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”.
(RE 1041210; Repercussão Geral, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, j. aos 27.set.2018, DJe-107; publ. aos 22.mai.2019).
Ademais,
tampouco
há
ofensa
ao
princípio
da
moralidade, dês que o cargo de “Consultor Jurídico” da Prefeitura
Municipal de Fartura, embora careça de maior técnica quanto à sua
nomenclatura, seja equivalente ao de Assessor de Gestão, limitado a
apenas 1 cargo, sem vínculo efetivo e adstrito ao mandato do edil.
De modo que não há um quadro de “cabide de
empregos”, mas a instituição de apenas um consultor do Prefeito
Municipal.
Donde não caber ao Judiciário intervir na autonomia
político-administrativa do Poder Executivo daquele município, em
atenção ao art. 18 da Constituição Federal.
Em conformidade a esse entendimento, destaca-se
precedente deste Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões contidas
nos artigos 13 a 25 e Anexos II a XIV da Lei Complementar no 124, de
14 de junho de 2017, do Município de Itapetininga. Alegada criação
de cargos de provimento em comissão com atribuições técnicas,
burocráticas, operacionais, que demandam ser exercidas por
servidores de carreira, sob pena de violação aos artigos 115, II
e V e 111, ambos da Carta Bandeirante. Expressões Assessor
Técnico
Legislativo",
"Assessor
Técnico
de
Relações
Institucionais", "Assessor Técnico de Novas Receitas Públicas", e
"Assessor Técnico de Direitos Humanos", contidas no artigo 13,
Anexo II e "Assessor Técnico da Seção de Licitações" e "Assessor
Técnico para Assuntos Relacionados aos Tribunais de Conta",
contidas no artigo 14 e Anexo III da norma objurgada que são
constitucionais, na medida em que trazem em si atribuições
com nota de personalização, além do elemento fidúcia
necessário à caracterização do provimento em comissão ad
nutum. Improcedência do pedido quanto a tais expressões.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões contidas
nos artigos 13 a 25 e Anexos II a XIV da Lei Complementar no 124, de
14 de junho de 2017, do Município de Itapetininga. Alegada criação de
cargos de provimento em comissão com atribuições técnicas,
burocráticas,
operacionais,
que
demandam
ser
exercidas
por
servidores de carreira. Violação aos artigos 115, II e V e 111, ambos
da
Carta
Constitucional
Estadual.
Inconstitucionalidade
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressões "Diretor da Divisão do Fundo Social de Solidariedade",
"Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças" (...) e "Chefe
de Unidade de Música" contidas no art. 25 e no Anexo XIV, todas da
Lei Complementar no 124, de 14 de junho 2017, do Município de
Itapetininga. Ação parcialmente procedente, com modulação e
observação.”.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2140294-44.2018.8.26.0000; Rel. Des. Xavier de Aquino; Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo; j. aos 13.mar.2019,
grifei.).
Por todo o exposto, portanto, nada obstante os
argumentos em sentido contrário, entende-se que a legislação atacada
não padece de vício de inconstitucionalidade.
Daí a improcedência da presente ação.
POSTO, convirjo ao entendimento do e. Relator sorteado
para JULGAR IMPROCEDENTE a ação e firmar a constitucionalidade
da Lei Complementar no 5/09 da Lei Complementar no 11/14, ambas
do Município de Fartura, quanto à criação do cargo de Consultor
Jurídico do Município e suas respectivas funções e atribuições
conferidas nos anexos próprios dos referidos textos legislativos.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12A3DC7E
8
28
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
12AE7E06
29
34
Declarações de
Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
12AA6E8D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2287461-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.